Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO.

1. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de roubo majorado quando durante o seu cometimento o réu mordeu e feriu a vítima com faca.

2. Acertada a valoração negativa das consequências do crime se a vítima ficou com trauma até os dias atuais em razão do delito cometido contra ela.

3. Verificado que a agravante da reincidência se embasou em certidão penal inábil para seu reconhecimento porque o seu trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos narrados nestes autos, procede-se a sua exclusão, com a diminuição da pena.

4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui em seu desfavor apenas a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como a pena aplicada é superior a 4 e inferior a 8 anos.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.